Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704610-52.2024.8.07.0003 APELANTE: ELIZETE DE FREITAS NASCIMENTO APELADO: DIOGENES DE FREITAS, MARINETE DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Elizete de Freitas Nascimento para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões - Id. 67838317 (inobservância do artigo 1.010, do CPC e intempestividade). Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora